Tribunal: TJDFT
Processo: 0725886-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. ERRO MATERIAL EM DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO PELA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Vara de Execuções Penais, assim como esta segunda instância, carece de competência para alterar decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, esta já definitivamente transitada em julgado, devendo a defesa fazer uso do instrumento processual próprio, ainda que seja para retificar eventual erro material.
2. Recurso de agravo conhecido e não provido.